Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TROCA DE FAIXA. COLISÃO LATERAL. INVASÃO DA FAIXA PRESIDENCIAL. VIATURA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FAIXA PRESIDENCIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. DESEMPENHO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. EXTENSÃO DO DANO. TABELA FIPE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A condução de veículos automotores demanda, a todo momento, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Além disso, incumbe ao condutor, ao regular a velocidade, observar constantemente as condições da via, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos.
2. Os arts. 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro determinam a necessidade de adoção do dever de cuidado do motorista que pretende executar uma manobra que implique em deslocamento lateral, certificando-se de que pode executá-la sem perigo.
3. Aos veículos de polícia, é resguardada a prioridade de trânsito, gozando de livre circulação e prioridade de passagem, devendo adotar os devidos cuidados de segurança, obedecendo as demais normas do Código de Trânsito Brasileiro.
4. A faixa presidencial, é a faixa central que separa as faixas de trânsito nos dois sentidos do Eixo Rodoviário de Brasília, não sendo utilizada para tráfego de veículos. No entanto, a faixa pode ser utilizada por veículos oficiais e ambulâncias.
5. Em se tratando de viatura policial durante o serviço e em atendimento à ocorrência ou outras situações de emergência, o excesso de velocidade e consequentemente os riscos decorrentes estão imbricados com a própria natureza da atividade administrativa desempenhada, de sorte que, sem prova firme no sentido que o agente público agiu em desconformidade com as regras de conduta inerentes ao desempenho de seu cargo, nenhuma responsabilização pessoal deve suportar (Acórdão 1006966, 20120111509218APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2017, publicado no DJe: 31/03/2017.).
5. Segundo jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a utilização da tabela FIPE como parâmetro para aferição do valor de mercado do bem é a melhor forma de apuração do valor médio de mercado dos veículos automotores, sendo realizada por instituição séria, a qual se destaca pela respeitabilidade de suas pesquisas e indicadores econômicos.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.